Tribunal: CARF
Processo: 11065.002943/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002943/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE CONFORME DILIGÊNCIA FISCAL.
O direito à compensação não pode ser oposto a lançamento tributário, como
matéria de defesa, mormente quando a falta de recolhimento das contribuições
não se deu a título de compensação. Pode ser utilizado o que foi reconhecido
na diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de decadência e em dar parcial provimento ao recurso para que sejam excluídos do
lançamento os valores pagos constantes do resultado da diligência
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002943/2008-02
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Relatório
O lançamento abrange, conforme se verifica através do Discriminativo Analítico
de Débito - DAD (fls. 04/13) e do Relatório Fiscal - RF (fls. 74/76), a contribuição
previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes
individuais(transportadores autônomos). O RF também esclarece que todos os valores lançados
encontram-se respaldados pela contabilidade.
O lançamento atingiu o montante de R$ 331.343,86 (trezentos e trinta e um mil,
trezentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), valor consolidado em 12 de agosto de
2008.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma que diverge o saldo
devedor em favor do fisco com o saldo devedor real, justificando para tanto que parte dos valores
devidos na matriz foram recolhidos nos estabelecimentos filiais. Postula a compensação dos
valores pagos no CNPJ das filiais com os valores devidos pela matriz. Apresenta planilha
indicando os valores recolhidos nas filiais da empresa e planilhas demonstrativas dos valores que
seriam devidos a partir da compensação pretendida.
Informa comprovar através de extratos de contribuições que os valores indicados
foram recolhidos aos cofres públicos e, através dos demais documentos, demonstra ter retificado
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP informando
todos os valores devidos e recolhidos.
Afirma que operou-se a decadência de lançar o crédito relativo ao período anterior
a cinco anos da autuação. Requer, caso não seja possível verificar a inexistência de débito com a
simples visualização dos documentos juntados aos autos, a realização de prova pericial contábil a
fim de comprovar a divergência alegada.
Por fim, espera e requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o Auto de
Infração.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> inicialmente, no que se refere à decadência, afirma que os prazos estão
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4°, ou 173 do Código Tributário Nacional - CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não.
Examinado o Auto de Infração - AI verifica-se que este abrange duas situações, a
saber: (a) diferenças de contribuições recolhidas a menor nas competências 01/2003, 06/2004 a
10/2004, 01/2006, 03/2006 a O7/2006, 09/2006, 10/2006, 12/2006, 03/2007, 05/2007, 06/2007 e
10/2007; e (b) contribuições integralmente não recolhidas nas competências 02/2003 a 05/2004,
11/2004 a 12/2005, 02/2006, 11/2006, 13/2006 a 02/2007, 04/2007, 12/2007 e 13/2007.

Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

No primeiro caso, considerado o inicio da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante o disposto no parágrafo 4.° do artigo 150 do CTN,
foram atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003, inclusive. No caso,
somente o correspondente à competência 01/2003.
No tocante ã segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em conseqüência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 02/2003 a 12/2007, competências descontínuas.
Integra o presente voto, em anexo, o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR, demonstrando a composição do lançamento a partir da exclusão da
competência 01/2003.
=> quanto à compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há divergência
de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real, justificando para tanto
que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais. Postula o aproveitamento,
mediante compensação, no estabelecimento matriz, dos recolhimentos em referência.
Cumpre observar que, consoante previsão do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991, a
compensação de créditos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do artigo 11 da mesma lei, somente é permitida com valores decorrentes de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
No caso, a empresa não faz qualquer referência quanto à ocorrência de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, apresentando como prova de sua convicção:
planilhas indicando valores recolhidos nas filiais e planilhas de valores que seriam devidos,
efetuada a compensação. Junta extratos de contribuições e protocolos de envio de GFIP
(Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social).
Verifica-se, quanto aos recolhimentos indicados na impugnação, que já foram
apresentados durante a ação fiscal e incluídos pela autoridade lançadora na relação de Guias da
Previdenciária Social correspondente a cada estabelecimento da empresa, conforme Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fl. 41/53. Observe-se que o lançamento em apreço não se
refere a contribuições devidas pelas filiais da autuada. Quanto aos extratos de contribuições,
comprovam, unicamente, o recolhimento, nas filiais, dos valores indicados nas planilhas,
circunstância já verificada pela autoridade lançadora por ocasião da ação fiscal, conforme RDA.
Portanto, nada demonstram quanto à compensação indicada na impugnação.
Quanto à demonstração em referência, a legislação que rege a matéria estabelece
que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação. A
impugnante não noticia ter efetuado tal procedimento.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Importa referir que o Auto de Infração é relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias, parte da empresa, incidente sobre pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais (transportadores autônomos). O Relatório Fiscal, bem como seus
anexos, não indica qualquer lançamento por glosa de compensações efetuadas pela Impugnante.
Somente a impugnação é que traz essa discussão. Portanto, um suposto direito à
compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário, como matéria de defesa, mormente
quando a inadimplência do contribuinte não decorre de manifesto procedimento de compensação
de eventual crédito seu, mas da simples falta de recolhimento das contribuições devidas,
conforme Relatório Fiscal.
Isto porque, pedido de compensação não é matéria passível de apreciação no
âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por não ser este o órgão da
administração tributária encarregado de examinar em preliminar pedidos da espécie.
=> quanto à prova pericial , deve ser destacado que, conforme disposto no artigo
18, do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. No caso, a empresa
requer a “realização da prova perícia! contábil a fim de comprovar deforma cabal a divergência
no débito apurado.”(grifado no original)
Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pela impugnante, conforme
depreende-se dos quesitos apresentados na peça impugnatória, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio AI.
A multa aplicada encontra-se indicada no Discriminativo Sintético do Débito -
DSD, fl. 14/19, que identifica, por competência, a partir dos valores originários líquidos devidos,
apontados no DAD, fl. 04/13, os valores dos juros e da multa de mora incidentes, donde resultam
os valores (principal + acréscimos legais) devidos pela empresa em cada competência lançada,
totalizados ao final desse mesmo discriminativo. Ainda, a multa aplicada, além da base legal e
dos percentuais indicados no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD, fl. 63/64, e dos
valores discriminados no DSD, vem também indicada, com os respectivos prazos para
pagamento, no anexo IPC, fl 02.
Quanto ao pretendido confronto entre os valores recolhidos no CNPJ da matriz e
das filiais e os valores considerados devidos através do AI, pode ser realizado através do exame
do RDA, fl. 41/53, do DAD, fl. 04/13, e do RADA, fl. 54/61.
Ainda, apesar dos fatos geradores considerados na autuação terem como base
documentos contábeis em poder da própria empresa, sobretudo, nenhum documento foi juntado
em sede de defesa capaz de ensejar incorreção no lançamento ou justificar a apropriação de
recolhimentos não considerados pela autoridade lançadora. Conclui-se, assim, que a
demonstração pretendida pela empresa através da prova pericial poderia ter sido trazida aos
autos, mediante simples juntada de documentos, vez que a perícia se reserva à elucidação de
pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado nos autos.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

=> quanto à nova previsão legal de multa, em relação à multa de que trata o artigo
35-A da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991, introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, a análise do seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se
cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento crédito, conforme
disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009
(publicada no DOU de 08/12/2009).
Assim sendo, vota a DRJ por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
o crédito remanescente no valor de R$ 315.348,56 (trezentos e quinze mil, trezentos e quarenta e
oito reais e cinquenta e seis centavos), consolidado em 12/08/2008, conforme demonstrado no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, que acompanha o voto.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores
O CARF, na analise do Recurso Voluntario, entendeu que deveria ser convertido
o julgamento em diligencia tendo em vista que o sujeito passivo afirma ter juntado diversos
comprovantes de pagamento , inclusive depois da impugnação, os quais não teriam sido
analisados e nem considerados como pagos e comprovados pela autoridade lançadora.
Solicita-se que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos efetuados nas
filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos do lançamento, e caso não tenham
sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que a informação declarada na DIRF
utilizada como base de cálculo do auto de infração engloba todos os estabelecimentos da
empresa.
A diligência se fez necessária para verificar a eventual modificação da decisão
recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.
Pois bem. Atendendo a Resolução a Delegacia examinou os sistemas corporativos
da Receita Federal do Brasil, especificamente as GFIP e CCOR – Consulta Conta-Corrente de
Estabelecimento, e constatou que houve recolhimentos de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento efetuados a contribuinte individual transportador autônomo – categoria 15 pelas
filiais, que não foram aproveitados no levantamento desta ação fiscal.
Relacionou as referidas GPS não aproveitadas, por estabelecimento e
competência.
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

O contribuinte foi cientificado do inteiro teor desta Intimação emitida pela Chefia
da Equipe de Fiscalização Previdenciária da Delegacia de Porto Alegre / 10aRF da Receita
Federal do Brasil, mediante Edital Eletrônico no 011460704, lavrado e publicado em 08/10/2021
com data de ciência em 25/10/2021.
Foi assegurado o pleno direito de manifestar-se dentro do prazo regulamentar de
30 (trinta) dias da data da ciência deste despacho. Não se manifestou.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ, quase em sua integralidade,
salvo no que se refere às compensações que não foram efetuadas e restaram comprovados os
seus recolhimentos. Vejamos novamente os pontos abordados e questionados em sede de
Recurso Voluntario.

=> no que se refere à decadência, entendo que não há reparos a serem feitos no
que se refere a este ponto.

A impugnante foi autuada em 25 de agosto de 2008. No caso da aplicação do
artigo 150 do CTN, foram atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003,
inclusive. No caso, somente o correspondente à competência 01/2003.

Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

No tocante à segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em consequência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 02/2003 a 12/2007, competências descontínuas.

Integrou o voto da decisão de piso, o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR, demonstrando a composição do lançamento a partir da exclusão da
competência 01/2003.

=> no que se refere a compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há
divergência de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real,
justificando para tanto que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais.

Pois bem. Verificou-se na diligencia que houve recolhimentos de Contribuição
Previdenciária sobre o pagamento efetuados a contribuinte individual transportador autônomo –
categoria 15 pelas filiais, que não foram aproveitados no levantamento desta ação fiscal.

Entendo que tais valores, devidamente demonstrados no relatório de fls. 3123 e
3124 pdf devem ser compensados para abater o valor do crédito fiscal lançado.

=> quanto ao pedido de prova pericial, de fato entendo que deve ser indeferida
por ser claramente prescindível.

=> com relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, a análise do
seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do
artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).

Desta feita, entendo que deve ser dado PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que sejam compensados no montante do credito fiscal lançado os valores
recolhidos pelas filiais, referentes à matriz, conforme demonstrado no resultado da diligencia,
acima mencionado.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.173 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Fl. 3141
DF CARF MF
Original